Tribunal: TJDFT
Processo: 0738064-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738064-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: S. N. F. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA ALVES NASCIMENTO FRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada por SOFIA NASCIMENTO FRAGA, representada por sua genitora (processo no 0744385-46.2025.8.07.0001). Eis a íntegra da decisão agravada (ID 246998193 na origem): “Cuida-se de ação de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por SOFIA NASCIMENTO FRAGA, CPF 0**.7**.**1-**, menor nascida em 12/03/2013, representado(a) por sua genitora Andreia Alves Nascimento Fraga, em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ no 29.309.127/0001-79, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Brasília - Unidade Lago Sul, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 19 de agosto de 2025, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para tratamento de Cistite, Pieloureterite, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Gabriel Oliveira Lima, CRM 27.771 (id. 247009212). O plano de saúde negou atendimento médico alegando carência contratual (Id 247009213). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para para tratamento de Cistite, Pieloureterite, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar da internação, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para para tratamento de Cistite, Pieloureterite, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural.” No recurso, a agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida, especialmente a falta de probabilidade do direito. Afirma que a beneficiária aderiu ao contrato em 10/05/2025, estando sujeita a período de carência de 180 dias, que expiraria apenas em 07/10/2025. Argumenta que a cláusula de carência encontra respaldo legal e contratual, não se configurando abusiva, e que não se trata de caso de urgência ou emergência nos termos da Lei no 9.656/98 e da Resolução CONSU no 13/1998. Ressalta que a gravidade da doença não equivale à urgência prevista em lei e que a negativa de cobertura decorre do exercício regular de direito. A agravante também defende que a decisão compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo da coletividade de beneficiários, pois o afastamento da carência impactaria o cálculo atuarial e a sustentabilidade do sistema. Alega desproporcionalidade no prazo fixado para cumprimento da decisão e no valor da multa diária de R$ 10.000,00, reputando tal medida excessiva e desnecessária, já que não houve resistência em cumprir a ordem judicial. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para que a decisão agravada seja suspensa de imediato, diante da “ausência de probabilidade do direito alegado e da ausência de urgência”, sob pena de risco de danos irreparáveis à operadora, considerando a irreversibilidade da ordem de custeio do tratamento. Subsidiariamente, pede que, ao menos, seja atribuída suspensão à eficácia da decisão recorrida, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão para que a liminar seja cassada Preparo recolhido (ID 76065192). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo em desfavor da operadora. Ao contrário, o perigo de demora incide em prejuízo da parte beneficiária, que necessita da continuidade do tratamento de urgência prescrito. A imediata suspensão da ordem de cobertura traria risco concreto à saúde da autora, em contraste com a alegação de risco de dano econômico da operadora. O simples argumento de desequilíbrio atuarial não se mostra suficiente para infirmar a decisão agravada, sobretudo quando confrontado com a situação de urgência que embasou a concessão da tutela. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator